Tribunal: TJDFT
Processo: 0752658-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. INCLUSÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Insurge-se a recorrente quanto ao indeferimento da inclusão do abono de permanência na base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia. Em suas razões, a recorrente sustenta que, embora não tenha sido incluída a rubrica em seu contracheque, fez jus ao direito ao abono de permanência a partir da data de preenchimento dos requisitos para a aposentadoria, razão pela qual o montante deve ser considerado na composição da base de cálculo da licença-prêmio.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 65496032) e com preparo regular (ID 65496033 e 65496034). Contrarrazões apresentadas (ID 65496036).
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência possui caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
4. O fato de a parte recorrida não ter reconhecido o direito à percepção do abono permanência não desconfigura a sua característica - que é o benefício em pecúnia, equivalente ao valor descontado no Plano de Seguridade Social - PSS, a ser concedido ao servidor que, tendo preenchido todos os requisitos para aposentadoria, prevista na legislação pertinente, manifeste opção de permanecer em atividade. Precedentes: (Acórdão 1274694, 07062266220208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no DJE: 27/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1237566, 07337039420198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 11/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Deste modo, ainda que no contracheque da última remuneração da autora, antes da aposentadoria, não conste o pagamento do abono de permanência, é certo que tal verba deve ser considerada na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, sob pena de a Administração Pública ser beneficiada e enriquecer ilicitamente em razão da própria mora administrativa.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada, em parte, para determinar a inclusão do abono de permanência na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Mantida nos demais termos. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios por ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.